Tribunal: TJDFT
Processo: 0701996-10.2020.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA APRIMORAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. HABILITAÇÃO. ESPÓLIO. HERDEIROS. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NULIDADE RELATIVA. DEMONSTRAÇÃO PREJUÍZO NECESSIDADE. FALECIMENTO. AUTOR. AÇÃO EXECUTIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. FLUÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Ainda, quando necessário, os Embargos de Declaração têm o efeito de aprimorar a prestação jurisdicional.
2. Consoante jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Civil, a superveniência do óbito de uma das partes enseja a imediata suspensão do processo – desde o evento morte, portanto –, a fim de viabilizar a substituição processual da parte por seu espólio. Fica nítido, de seus termos, o objetivo de preservar o interesse particular do espólio, assim como dos herdeiros do falecido. Naturalmente, em sendo este o propósito da norma processual, a nulidade advinda da inobservância desta regra é relativa, passível de declaração apenas no caso de a não regularização do polo ensejar real e concreto prejuízo processual ao espólio. Do contrário, os atos processuais praticados, a despeito da não suspensão do feito, hão de ser considerados absolutamente válidos. (REsp n. 2.033.239/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023.)
3. É entendimento, também, da referida Corte Superior, que a morte de uma das partes tem, como consequência, a suspensão do processo, razão pela qual, na ausência de previsão legal impondo prazo para a habilitação dos sucessores da parte, não corre a prescrição, inclusive para a execução. (AgInt no AREsp n. 1.899.602/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.)
4. Recurso conhecido e provido para prestar esclarecimentos. Sem efeitos infringentes.